Tribunal: STF
Processo: RHC 264193
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 1.036.247/PR (e-doc. 22). 



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado definitivamente à pena de 29 anos e 21 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.287 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343, de 2006, (tráfico de drogas e associação para esse fim), art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003 (posse ilegal de arma de fogo de uso restrito) e art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa).



    3. Inconformada, a defesa protocolou revisão criminal no Tribunal de Justiça, que julgou improcedente o pedido (e-doc. 6).  



    4. Contra essa decisão, a defesa formalizou a citada impetração no STJ.  



    5. Neste recurso, o recorrente sustenta, em síntese, a ausência de prova material quanto ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei nº 10.826, de 2003, tendo em vista que a arma não foi apreendida. Alega ter sido a condenação embasada exclusivamente em interceptações telefônicas e depoimentos de testemunhas protegidas. Assevera, ainda, que foram violados os princípios do devido processo legal, da presunção de inocência e da legalidade penal.  



    6. Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    1. O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, com a devida remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal; 



    2. A intimação do Ministério Público para contrarrazões, nos termos legais; 



    3. Ao final, o provimento do recurso, com a concessão da ordem de habeas corpus, para anular a condenação relativa ao art. 16 da Lei nº 10.826/03, com o consequente recálculo da pena e eventual progressão de regime. 



    4. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, diante da hipossuficiência econômica do recorrente, atualmente preso e sem condições de arcar com custas processuais.” (e-doc. 26, p. 2) 



    7. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, pugna pela negativa de seguimento do recurso ordinário ou, subsidiariamente, pelo seu não provimento. (e-doc. 32).



    8. O Ministério Público estadual manifesta-se, igualmente, pelo não conhecimento do recurso, alternativamente, pelo não provimento (e-doc. 47).  



    É o relatório.  



    Decido



    9. Tem-se que o presente recurso foi interposto pelo próprio recorrente, não havendo informações nos autos de que possua capacidade postulatória. O Supremo Tribunal tem assentado que a interposição de recurso ordinário em habeas corpus somente é admissível por quem detenha capacidade postulatória para o ato. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS ORDINÁRIOS EM HABEAS CORPUS DA DEFESA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO APRESENTADA PROCURAÇÃO EM NOME DOS SUBSCRITORES DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUA SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 203.383-AgR/RJ, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AUTOS DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO STJ POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO RECORRENTE, QUE DEVE ESTAR REPRESENTADO POR ADVOGADO DEVIDAMENTE HABILITADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte entende que a defesa do recorrente deve possuir capacidade postulatória para interpor recurso ordinário em habeas corpus, ainda que tenha sido o impetrante originário, por tratar-se de ato privativo de advogado. Pela mesma razão, deve-se exigi-la para a interposição de recursos no âmbito do RHC. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte sobre a matéria. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 169.407-ED-ED-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/09/2019, p. 16/09/2019; grifos nossos).  



    10. No mesmo sentido, a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no RHC nº 193.930/SP, j. 23/11/2020, p. 24/11/2020.  



    11. A par desse aspecto, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).  



    12. Ademais, o recurso volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    13. Há mais: as questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo das instância antecedentes, inexistindo análise das matérias no âmbito da revisão criminal no Tribunal de Justiça e do habeas corpus impetrado no STJ. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.  



    14. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator